Tribunal: STF
Processo: HC 227184
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍIDO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRISÃO PREVENTIVA: MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA. VALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 715.476/CE.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado, em 26/04/2019, ante a acusação de cometimento do crime previsto no art. 121, § 2°, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe mediante meio que dificultou a defesa da vítima), por duas vezes. No mesmo ato, o juízo de origem determinou sua prisão preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa formalizou recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal de Justiça negou provimento. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ. O Ministro Relator não conheceu do writ, seguindo-se o citado agravo regimental.  



    4.  Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam a ocorrência de ilegalidade na imposição da prisão preventiva. Alegam que a medida foi determinada de ofício, ausente representação de autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Fazem referência a posicionamento doutrinário e a precedentes da Corte no sentido de que a nova redação do art. 311 do Código de Processo Penal, conferida pela Lei nº 13.964, de 2019, suprimiu a possibilidade de imposição da custódia cautelar, sem provocação. Aludem à revogação de custódia anterior, em 06/04/2015, não existindo notícia de fato novo que ensejasse nova custódia do paciente. Mencionam a ausência de fundamentação válida para a prisão, referindo-se à impronúncia do paciente no processo nº 0184091-93.2017.8.06.0001 e ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva tendo em vista o de nº 0133227-66.2008.8.06.0001, processos cujos trâmites foram considerados em desfavor do paciente para justificar a decretação da preventiva por ocasião da pronúncia. Ressaltam que a segregação mostra-se descabida, desarrazoada e desproporcional, bem como desarmônica com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, da razoável duração do processo e da presunção de inocência. Sustentam cabível a substituição por medida cautelar diversa. Aludem a parecer da Procuradoria-Geral da República, no STJ, favorável à revogação da prisão. Destacam a designação do julgamento perante o Plenário do Júri para 27/11/2023. 



    5. Buscam, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da decisão que decretou a custódia do paciente, com o afastamento da segregação cautelar. Subsidiariamente, pleiteiam a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas à prisão. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, observo que a questão alusiva ao implemento da custódia de ofício não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, no ato dito coator, mencionou, especificamente, que tal alegação não foi objeto de análise no âmbito do Tribunal de Justiça, circunstância a inviabilizar a apreciação do tema pela Corte, fazendo constar, ainda, a informação da existência de parecer do Ministério Público, em primeira instância, no sentido da manutenção da custódia. Eis a ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO DE OFÍCIO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. As teses relativas ao excesso de prazo na formação da culpa e alegada decretação de prisão de ofício na sentença de pronúncia, não foram apreciadas pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Ainda que assim não fosse, consta nos autos da ação penal manifestação ministerial favorável à manutenção da prisão preventiva quando da negativa de diversos pedidos de revogação da custódia. 



    2. Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, verifica-se que o presente habeas corpus traz pedido idêntico ao formulado no RHC 120687/CE, que, em 20/8/2020, não foi conhecido por decisão de minha relatoria, e, muito embora ataquem acórdãos diversos, ambos tratam da prisão preventiva decretada quando da sentença de pronúncia proferida nos autos da Ação Penal n. 0770549-61.2014.8.06.0001. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste writ. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 5, p. 182; grifos nossos).



    7. Com efeito, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Ademais, o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.536-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    (HC nº 193.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2020, p. 17/12/2020; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 123.612-ED/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. De fato, a Lei nº 13.964, de 2019, cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público, não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. Essa foi a conclusão alcançada pela Segunda Turma deste Tribunal, no HC nº 188.888/MG, Rel. Ministro Celso de Mello, j. 06/10/2020, p. 14/12/2020. 



    11. Contudo, no caso sob análise, a prisão preventiva foi determinada, nos autos originários, em 26/04/2019, quando ainda não estava em vigor a Lei nº 13.964, de 2019. Por se tratar de lei de natureza processual, observa-se o disposto no art. 2º do Código de Processo Penal, que consagra o princípio tempus regit actum, permanecendo válidos os atos realizados na vigência da lei anterior. A propósito, destaco os seguintes precedentes, representativos da orientação firmada quanto ao tema no âmbito do STF:



    “(...) 14. Quanto à ilegalidade da prisão cautelar decretada de ofício pelo juízo processante, também afirmada pelo impetrante, tem-se dos autos que a sentença condenatória foi proferida em 16.9.2019 (fls. 2-7, e-doc. 35).



    15. Pela Lei n. 13.964/2019, em vigor desde 23.1.2020, foram feitas alterações no Código de Processo Penal, entre as quais a exclusão da possibilidade de decretação de prisão preventiva ex officio pelo juiz (§ 2º do art. 282 e art. 311).



    16. No art. 2º do Código de Processo Penal, dispõe-se que a lei adjetiva penal tem eficácia imediata, preservando-se os atos praticados antes da sua vigência. Isso porque vigora, no processo penal, o princípio tempus regit actum, pelo qual são válidos os atos processuais praticados sob a vigência de lei anterior.



    Na espécie em exame, quando proferida a sentença condenatória e decretada a prisão preventiva do paciente, a Lei n. 13.964/2019 não estava em vigor, descabendo cogitar de retroação para atingir as prisões em curso quando do advento da nova legislação, como pretendem os impetrantes (HC n. 184.006/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, julgado em 13.5.2020). (...)”



    (HC nº 196.840/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 3/02/2021, p. 17/02/2021; grifos nossos) . 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. 1. O art. 310, II, do CPP, vigente à época dos fatos e ainda plenamente em vigor, impõe ao magistrado a conversão da prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Incidência do princípio do tempus regit actum (art. 2º do CPP). Precedentes. 2. A prisão em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, por acusado multireincidente, pode ser convertida pelo magistrado, de ofício, desde que demonstrados os pressupostos do art. 312 do CPP. 3. O princípio da proporcionalidade como proibição de proteção deficiente impede que o Estado tutele de forma insuficiente os direitos fundamentais protegidos pelo direito penal (art. 5º, XXXV, e art. 144 da CF/88). 4. O Juiz tem o dever de atuar, inclusive pelo seu papel de guardião dos direitos da próxima vítima. Do contrário, uma distração do órgão acusatório ou da autoridade policial tornaria compulsório o relaxamento da custódia mesmo em face de casos extremamente graves. Nada do que seja absurdo pode ser razoável interpretação do direito. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.320.606-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).



    12. Na sentença de pronúncia, prolatada 26/04/2019, o magistrado explicitou os motivos pelos quais entendeu necessária a imposição da prisão preventiva. Frisou a existência de informações a respeito de reiteração delitiva por parte do paciente e do corréu, aludindo a fatos criminosos, objetos de processos-crime e de inquérito, ocorridos em 16/07/2017, 22/09/2017, 25/10/2005 e 27/10/2017. Assentou necessária a custódia para garantia da ordem pública, consideradas a gravidade do delito e a reiteração delitiva. Eis os trechos pertinentes da decisão: 



    “(...) 11. Aportou nesta 1ª Vara do Júri inquérito policial (322 – 1136/2017 – DHPP) em sede do qual os dois acusados, em concurso de pessoas, são investigados por um outro homicídio, ocorrido em 16/06/2017; 



    12. Consulta ao sítio eletrônico do TJCE revela em relação ao acusado Francisco Helder Dutra, outros registros em andamento: (i) ação penal n. 0184091-93.2017.8.06.0001, igualmente em curso nesta 1ª Vara do Júri, por fato crime ocorrido em 22/09/2017; (ii) ação penal n. 0133227-66.2008.8.06.0001, igualmente em curso nesta 1ª Vara do Júri, por fato-crime ocorrido em 25/10/2005; (iii) inquérito policial nº aportado na 2ª Vara do Júri, investigado por fato-crime ocorrido em 27/10/2017.



    (...) 



    Passo agora ao exame da necessidade da decretação da prisão preventiva dos pronunciados, previsão específica do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal. 



    A decretação e/ou a manutenção da prisão cautelar deve observar a existência de pressupostos mínimos – fumus comissi delicti, ou seja, indícios suficientes de autoria e materialidade, como analisado nos tópicos precedentes os dois pressupostos legais se fazem presentes no caso em sub examine - e dos requisitos – consubstanciados no periculum libertatis, igualmente presentes: A uma, porque presentes o risco à garantia da ordem pública pela gravidade do delito praticado contra as vítimas em plena rua e com evidência de execução, também, pela reiteração delitiva em relação aos representados. Consoante precedentes do STJ, 'inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.' (HC 389.914/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). A duas pela admissibilidade, por tratar-se de delito com sanção superior a 4 (quatro) anos de reclusão. 



    Sendo assim, com fundamento no artigo 413, § 3º c/c arts. 312 e 313 decido decretar a prisão preventiva dos acusados FRANCISCO VAGNER DE LIMA AGOSTINHO e FRANCISCO HELDER DUTRA MELO, para efeito de julgamento a ser feito pelo Tribunal do Júri, não sendo cabível a sua substituição por outra medida cautelar diversa.” (e-doc. 5, p. 31-32; grifos nossos).



    13. Por sua vez, o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso em sentido estrito, manifestou-se a respeito da imposição da custódia, tendo-a como justificada. Destacou, assim como o fez o juízo de origem, a existência de outros processos em curso, aludindo a fatos delitivos ocorridos em 16/02/2018, 27/10/2017 e 16/06/2017, a revelar o risco de contumácia delitiva. Vejam-se os fundamentos lançados: 



   “Por fim, no tocante ao pleito de aplicação das medidas cautelares em substituição as prisões preventivas dos réus decretadas na pronúncia, entendo que não há qualquer irregularidade na decisão combatida. 



     Inclusive, observa-se que a pretensão dos recorrentes já foi rechaçada quando do julgamento do Habeas Corpus n° 0629699-81.2019.8.06.0000 impetrado em favor de um dos acusados, Francisco Hélder Dutra Melo, o qual foi denegado pela 2ª Câmara Criminal desta egrégia Corte de Justiça, concluindo, na oportunidade, que “a prisão preventiva do paciente se manteve com base em ato decisório adequadamente fundamentado, e há circunstâncias concretas a ensejar a manutenção da prisão preventiva”. Confira-se a ementa: 



    EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRISÃO EMFLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PLEITO DE SOLTURA. 1. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312, DOCÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1.1 NEGATIVA DE AUTORIA. NÃOCONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA NA EXÍGUA VIA MANDAMENTAL. 1.2. NÃO CONFIGURAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE INCLUÍDO ENTRE OS SUSPEITOS DE OUTROS TRÊS ASSASSINATOS APÓS A SOLTURA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA, AFIGURANDO-SE SUPOSTO LÍDER LOCAL DESTA. 2. TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA PARTE EM QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. DO ACUSADO. DESCABIMENTO. APONTADOS FATOS NOVOS HÁBEIS A AUTORIZAR A IMPOSIÇÃO DO GRAVAME VERGASTADO. 3. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENVIO DE RECURSO EM SENTIDOESTRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE IDÔNEA A JUSTIFICAR CONCESSÃODE OFÍCIO. PREJUÍZO NÃO OBSERVADO. MANDADO PRISIONAL PENDENTE DE CUMPRIMENTO. Ordem conhecida parcialmente e denegada na extensão, com recomendação de que o juízo de origem confira maior celeridade ao feito, em atenção ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do voto da Relatora.



      De fato, percebe-se que a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, à luz do caso concreto, bem como dos requisitos delineados pelo art. 312 do CPP, sendo de se destacar que apontou fatos novos ocorridos após a soltura de Francisco Wagner em dezembro de 2014 e de Francisco Helder em abril de 2015, a caracterizar a contemporaneidade do decreto constritivo. 



    Ressalte-se que, como pontuado no writ, os recorrentes eram réus em outros procedimentos criminais, referentes a fatos ocorridos tanto antes como depois do presente delito e, em que pese a Defesa noticiar que, em alguns destes, foram impronunciados ou tiveram extinta sua punibilidade, permanecem ações e inquéritos em curso, em especial: 



    Em desfavor de Francisco Helder Dutra Melo: 



    - Ação Penal n. 0133155-30.2018.8.06.0001 (denunciados pelo art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06 e art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03), referente a fatos ocorridos em 16 de fevereiro de 2018. 



    - Inquérito policial n. 0190829-97.2017.8.06.0001 (indiciado no art. 121, § 2º, I e IV, do CP e art. 2º da Lei n. 12.850/2013), fatos ocorridos em 27 de outubro de 2017. 



    Em relação a ambos os réus: 



    - Inquérito policial n. 0162882-68.2017.8.06.0001 (indiciados no art. 121, caput, do CP), fatos ocorridos em 16 de junho de 2017. 



    Assim, não vislumbro motivos para entender de forma diversa à conclusão que se chegou quando do julgamento do writ, sob pena até mesmo de ofensa à coisa julgada.” (e-doc. 5, p. 66-67; grifos nossos).



    14. Ante o quadro delineado, não vislumbro ilegalidade manifesta na decisões pelas quais determinada e mantida a custódia, estando a fundamentação veiculada em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, a seguir ilustrada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos acrescidos). 



    “Penal e Processo Penal. HC impetrado contra decisão que indeferiu liminar no bojo de idêntica ação constitucional. Homicídio tentado – art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Periculosidade aferida pelo modus operandi. Fundamentação idônea. Inexistência de teratologia no ato impugnado. Atuação ex officio do STF. Impossibilidade. Incidência da Súmula 691/STF. 1. A ausência de teratologia no ato impugnado faz incidir o óbice da Súmula 691/STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio e teve a prisão preventiva corretamente decretada, a bem da ordem pública, com esteio na gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi consistente em ter atentado contra a vida do próprio irmão, que teve o braço decepado a golpe de fação após discussão sobre partilha de bens de herança. 3. Habeas corpus extinto, com fundamento na Súmula 691/STF, restando revogada a liminar concedida.” 



    (HC nº 125.914/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/06/2015, p. 25/06/2015; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos acrescidos).



    15. A par disso, tanto o magistrado de primeira instância, quanto o Tribunal de Justiça, esse último ao apreciar o recurso em sentido estrito, fizeram ver a existência de processos em curso, envolvidos fatos ocorridos antes e depois do cometimento do delito pelo qual imposta a prisão, inclusive constando acusações de cometimento de outros homicídios, a revelar risco concreto de reiteração delitiva. 



    16. No ponto, observo que a alegação de insubsistência dos fundamentos da prisão preventiva, ante a impronúncia do paciente no processo nº 0184091-93.2017.8.06.0001, e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva considerado o de nº 0133227-66.2008.8.06.0001, foi especificamente afastada pelo Tribunal de Justiça, que apontou, consoante colacionado acima, a permanência de outros procedimentos em curso. 



    17. Nessa linha, assentando a validade da consideração de registros de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, para fins de prisão preventiva, uma vez reveladores da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa, menciono os seguintes precedentes: 



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator